Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723031-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARMANDO NUNES MELO AGRAVADOS: FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOÃO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTÔNIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELIZIA GONÇALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM, LUCIANE NUNES DE MELO DESPACHO ARMANDO NUNES MELO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018